Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na linha do entendimento adotado neste Colegiado, a citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu (art. 302 do CPC) e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.